Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717792-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO IMPETRANTE: PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 22.5.22, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional), teve concedida liberdade provisória, sem fiança, no mesmo dia (ID 125421261, inquérito policial n. 0718231-93.2022). Sustenta a impetrante que o paciente, advogado, após finalizar atendimento de interno em sala própria da Penitenciária do Distrito Federal, se dirigiu à central para solicitar o atendimento de outro interno, quando foi abordado por, pelo menos, cinco policiais. Eles verificaram suas roupas, sapatos e bolsos e a sala de atendimento, e nada encontraram de ilícito. Os policiais afirmaram que viram, por meio de câmara instalada na sala de atendimento, um interno entregando carta ao paciente, pela janela da sala de atendimento. Passada pelo menos uma hora da abordagem, policial apresentou cartelas de “LSD” que supostamente teria encontrado na sala de atendimento, as quais não estavam envoltas em segmento plástico. Segundo os policiais, o paciente colocou a mão por baixo da bancada do parlatório durante o atendimento, pelo que concluíram que era ele o autor do crime, desconsiderando que o local é acessado por outras pessoas e não é vistoriado habitualmente. Aduz que a prisão do paciente deveria ter sido relaxada, vez que ilegal filmar atendimento entre advogado e interno. E não há indícios de autoria, vez que o exame papiloscópico deu resultado negativo para as impressões digitais do paciente. Além disso, não deveria ter sido suspenso o porte da arma de fogo, pois obtido de forma regular. Pede, em liminar, seja restabelecido o direito do paciente ao porte de arma de fogo ou, o direito à posse da arma apreendida, devidamente registrada, vez que sua segurança está ameaçada. Ao final, requer o trancamento do inquérito policial e restabelecido o porte de arma de fogo ao paciente. Consta no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos dos três policiais ouvidos na delegacia, que o paciente compareceu ao Complexo Penitenciário da Papuda, na sala de atendimento para advogado, para realizar atendimentos presenciais a diversos internos, que foram separados e colocados na sala de espera que fica ao lado da sala de atendimento aos advogados. Essas salas não tem comunicação direta, mas possuem janelas externas com gradis (ID 125414820). No momento que ele realizava atendimento a um dos internos, policial percebeu sua movimentação anormal, pois estava em pé, mexendo nas janelas que ficam nos fundos da sala. Verificou a parte externa da sala de atendimento e visualizou o advogado puxando uma “tereza” (linha de fabricação artesanal utilizada para atividades ilícitas dentro do presídio) para o interior da sala de atendimento, e havia objetos amarrados nessa linha. Pouco tempo depois, o paciente saiu da sala de atendimento, aparentando nervosismo. Disse a ele que o viu passar objetos pela janela. O paciente, então, entregou-lhe uma carta e R$ 400,00 (quatrocentos reais), que estavam guardados em seu paletó, e havia recebido pelos gradis da janela, em forma de “canudo”. Os policiais tem o costume de verificar a sala antes e após os atendimentos. Policial lembrou que, após o atendimento do paciente, a sala não havia sido verificada e foi ao local, onde encontrou diversas cartelas da droga “LSD” embaixo do balcão, enroladas em saco plástico transparente. Nas imagens das câmeras de segurança do local, o advogado coloca as mãos embaixo do balcão da sala de atendimento. Em vistoria no veículo do paciente, foi encontrada arma de fogo de que o paciente tem o porte, conforme documentação apresentada. O paciente confessou, na delegacia, que recebeu, pela janela da sala de atendimento, quantia em dinheiro e carta, por meio de uma “tereza”. Mas disse desconhecer a origem da droga encontrada na sala de atendimento. Disse que ficou com as mãos embaixo do balcão por causa do interfone (ID 25414820 - p. 6). De acordo com o depoimento dos policiais, as salas de atendimento são regularmente vistoriadas entre um atendimento e outro, sendo que as drogas foram encontradas no período em que estiveram no local somente o paciente e seu cliente. Conquanto o laudo pericial tenha obtido resultado negativo para os padrões papiloscópicos do paciente nas quatro cartelas contendo 996 selos de LSD, encontradas na sala de atendimento, essas estavam envoltas em segmento plástico, que não foi apresentado para perícia, conforme relatório policial (IDs 35898218/9). Não se vislumbra, de início, ilegalidade na prisão em flagrante em razão de o paciente ter sido visto por policiais recebendo objetos através dos gradis da janela da sala de atendimento do presídio, utilizando artefato conhecido como “tereza”. Ressalte-se que a alegada filmagem da sala de atendimento sequer foi apresentada. O flagrante se fundamentou nos depoimentos dos policiais, na confissão do paciente e na apreensão da carta e do dinheiro na posse dele, além da arma de fogo em seu veículo. O MM. Juiz, ao examinar a alegação de nulidade da prisão em flagrante na audiência de custódia, dispôs que “o conteúdo da conversa do advogado com seus clientes não foi gravada nem ouvida. O sigilo foi mantido. Agora, mais uma vez rogando vênias à eminente advogada, entendo que a importante prerrogativa dos advogados não pode ser utilizada como um subterfúgio para advogados receberem, irregularmente, valores de seus clientes presos (fato confessado pelo autuado na delegacia)” (ID 125421261, autos do inquérito policial). Ainda que o porte de arma de fogo do paciente seja regular (IDs 35898216/7), recomendável, ao menos por ora, manter a suspensão desse. O paciente já foi condenado por crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ID 35909770). Ademais, na condição de advogado, tem livre acesso a presídios, onde a arma poderá ser utilizada de forma indevida. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES